Tribunal: TJPA
Processo: 0030866-79.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0030866-79.2015.8.14.0040

APELANTE: MARILENE DOS REIS OLIVEIRA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MARILENE DOS REIS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SAÚDE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA FINS DE MAJORAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E ISENTAR A FAZENDA PÚBLICA DO PAGAMENTO DE CUSTAS.

1.
Apelação de Marilene Oliveira parcialmente procedente para fins de fixar honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, mantendo-se para a autora, por ser beneficiária da justiça gratuita, suspendo a condenação por 5 (cinco) anos ou até que se comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC

2.
Por outro lado, em relação ao pedido de condenação em dano moral, entendo que, não houve comprovação da negativa do fornecimento das medicações por parte do ente municipal e a prova do suposto abalo psicológico sofrido pela autora, ora recorrente. Nesse sentido, não há como se reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado no caso em comento.

3.
Apelação do Município de Parauapebas parcialmente procedente para reconhecer que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, por força do disposto na Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará), em seu art. 15, alíneas g.

4.
Todavia, em relação a alegação que a sentença é nula, por ser extra petita, entendo que não merece acolhimento, pois, a continuidade do tratamento é algo ligado ao objeto da presente ação, considerando que não adiantaria haver a entrega dos medicamentos e não dar-se a continuidade ao tratamento da doença que acomete a parte.

5. Recursos conhecidos e providos parcialmente, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 21 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
MARILENE DOS REIS OLIVEIRA E MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS respectivamente
, com base no art. 1.009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas (ID. Num. 4087030) que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 0030866-79.2015.8.14.0040, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Tendo existido sucumbência recíproca, CONDENO a parte autora em 50% das custas processuais e a parte ré em 50% das mesmas verbas. Ademais, CONDENO a ré a pagar ao advogado da parte autora o valor de R$ 500,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo2º artigo 85, NCPC) e, por sua sorte, CONDENO a parte autora a pagar ao advogado da parte ré a quantia de R$ 500,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC). Considerando que foi concedida a gratuidade à parte autora, suspendo-lhe, pelo prazo de 05anos, as verbas que lhe foram imputadas.

Deixo de proceder com a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, tendo em vista tratar-se das hipóteses previstas nos termos dos incisos II e III, § 3º do artigo 496, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Parauapebas/PA, 06 de março de 2020.

LAURO FONTES JUNIOR

Juiz de Direito”

Inconformado o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 4087045), requerendo a reforma da sentença para reconhecer o pedido de indenização pela prática de danos morais e a condenação do Ente Público em honorários de acordo com o artigo 85, § 3º a 6º do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o Município de Parauapebas interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 4087049), arguindo preliminarmente a nulidade da sentença, por ser
extra petita
. E no mérito a isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas judiciais.

O Município de Parauapebas e Marilene dos Reis Oliveira ofertaram
contrarrazões ao recurso de apelo
(ID. Num. 4087052 e 4087056), pugnando pelo desprovimento dos recursos de apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi os recursos apenas em seu efeito devolutivo e encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID. Num. 4092150).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo provimento parcial dos recursos (ID. Num. 4784745).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, pelo que passo a analisá-los.

APELAÇÃO DE MARILENE DOS REIS OLIVEIRA:

Cinge-se o recurso de Marilene Oliveira visando a reforma da sentença para fins de condenar a Fazenda Pública em danos morais e majorar a condenação em honorários advocatícios.

Analisando os autos, entendo que as razões apresentadas foram capazes de me convencer que a sentença merece reparos apenas em relação a majoração dos honorários, pois de acordo com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser quantificados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: 1) o grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação de serviços; 3) a natureza e a importância da causa; e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em primeiro grau, foram arbitrados honorários sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspendendo a cobrança em razão do benefício da justiça gratuita concedido., conforme se vê da decisão de ID. Num. 4087030.

Analisando os autos, entendo que merece reforma a sentença nesse capítulo específico, uma vez que o julgador deveria ter considerado como parâmetro para a fixação dos honorários de sucumbência o valor atualizado da causa, consoante o art. 85, § 3º, I e 4º, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;”

Dessa forma, o dispositivo legal é claro ao estabelecer que, no caso de não ser possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários se dará sobre o valor atualizado da causa. No caso em apreço, não há a possibilidade de se mensurar o proveito econômico obtido, visto que a condenação prolatada na sentença se deu em obrigação de fazer, e, sendo assim, deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários de sucumbência o valor atualizado da causa.

Nesse sentido, a sentença deve ser reformada, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados com base no valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 3º e 4º, inciso III, do Código de Processo Civil

Sendo assim, fixo honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, mantendo-se para a autora, por ser beneficiária da justiça gratuita, suspendo a condenação por 5 (cinco) anos ou até que se comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Por outro lado, entendo que não merece provimento a irresignação da apelante em relação a condenação da Fazenda Pública em danos morais, pois, na indenização por dano moral, ao contrário do que acontece com o dano material, não se funda na “
restitutio in integrum”
, uma vez que não é possível repor ao estado anterior a lesão sofrida.

Conforme pensamento predominante na doutrina e na jurisprudência, a reparação em dinheiro ameniza os sentimentos negativos de dor, tristeza, angústia com a superveniência de certa satisfação ao ofendido e atenuação de seu sofrimento.

A doutrina de Sílvio Venosa conceitua da seguinte maneira o dano moral:

“O prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano (...). Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente” (VENOSA, Sílvio. Responsabilidade Civil, 4ª edição, Ed. Atlas, 2004).

O Código Civil Pátrio, no Título III, dos atos Ilícitos no seu art. 186 define que:

Art. 186: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Por seu turno, o art. 927 do mesmo diploma legal, define de forma mais específica, vejamos:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

O dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral, conforme bem pondera RENÉ Savatier citado por CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA:

“Dano Moral é qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, abrange todo atentado à reputação da vítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor próprio, à integridade de sua inteligência, às suas feições, etc.” (in Traité de La Responsabilité Civile, v. II, p 525, cf. Responsabilidade Civil de acordo com a Constituição de 1998.).

No caso ora em análise, entendo não ter havido comprovação da negativa do fornecimento das medicações por parte do ente municipal e a prova do suposto abalo psicológico sofrido pela autora, ora recorrente. Nesse sentido, não há como se reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado no caso em comento.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS:

Já a Fazenda Pública em suas razões arguiu a nulidade da sentença, devido o juiz ter decidido além do requerido pela parte na sua inicial.

Entendo que tal alegação não tem o menor cabimento, pois na sentença atacada o juízo de piso apenas determinou que o Ente Público garantisse a continuidade do tratamento de saúde necessária da autora.

Vejo que tal determinação é uma consequência necessária do objeto da lide, bem como representa uma obrigação do Ente Público em relação ao seu dever de assegurar a assistência à saúde da população.

Dessa forma, não se pode afirmar que o magistrado incorreu em qualquer vício, pois a continuidade do tratamento é algo ligado ao objeto da presente ação, considerando que não adiantaria haver a entrega dos medicamentos e não dar-se a continuidade ao tratamento da doença que acomete a parte.

Por outro lado, entendo que merece cabimento, a irresignação ao pagamento das custas.

Digo isso, pois, a Fazenda Pública é isenta, por força do disposto na Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará), em seu art. 15, alíneas g.

Art. 15 - Não incidem emolumentos e custas:

g) no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente;

Trago à tona, nesse raciocínio, precedente deste Sodalício:

Acórdão 77715
-
Comarca:
Itaituba - 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA -
Data de Julgamento:
11/05/2009 -
Proc. nº.
20073002994-6 -
Rec.: Apelação Cível
-
Relator(a): Des(a). Eliana Rita Daher Abufaiad
-
Apelante
: Município de Itaituba (Advs. Antônio Carlos Aido Maciel e outros)
Apelado
: Maria Goreth Sousa Alves (Advs. João Dudimar Azevedo Paxiuba e outra)
Procurador(a) de Justiça
: Manoel Santino Nascimento Junior
Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE EMPENHO OU DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO CONSTITUI ÓBICE AO RECEBIMENTO DO CRÉDITO SALARIAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL EM CUSTAS PROCESSUAIS. INDEVIDA. ART. 15, G DA LEI ESTADUAL Nº. 5.738/93. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS EM 20%. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(...)

V - Segundo preceitua o art. 15, g da Lei Estadual nº. 5.738/93, "não incidem emolumentos e custas no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente", cabendo ao Município arcar apenas com as chamadas despesas em sentido estrito, as quais se destinam a remunerar terceiras pessoas acionadas pelo aparelho judicial, no desenvolvimento da atividade do Estado-Juiz. (...)

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas modificando a sentença para estipular em 10% os honorários sucumbenciais e reconhecer a isenção de custas processuais em relação ao ente municipal, mantendo os demais comandos sentenciais
, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), 21 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/06/2021